Tribunal: STF
Processo: ARE 1580849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato e concussão. Extinção da punibilidade. Representação. Princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Prova ilícita. Quebra da cadeia de custódia. Direito ao silêncio. Gravação clandestina. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando a Súmula 287/STF.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário; (ii) decidir se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário enseja a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.

    III. Razões de decidir

    3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.

    3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF.

    4. A deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas a destempo em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental conhecido, tornando sem efeito a decisão monocrática que não conheceu do recurso por intempestividade e a certificação do trânsito em julgado, e não provido.